Tribunal: TJMT
Processo: 1035427-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035427-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENIS DA SILVA ROSA - CPF: 690.540.101-34 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelado não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1035427-03.2021.8.11.0041 movida por DENIS DA SILVA ROSA, julgou por Resolução de Mérito, a presente Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, acolhendo em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,70% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; após adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. Por fim, custas e despesas processuais pelo requerido e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Sustenta que a r. sentença merece reforma, eis que o contrato fora pactuado juros plenamente compatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação.

Assevera que, o cartão de crédito consignado trata-se de um cartão de crédito que, a escolha do cliente, pode ser utilizado para compras e saques de valores aceito em diversos estabelecimentos comerciais; utilizando a apelada o cartão varias vezes para compras em estabelecimentos comerciais.

Afirma que o cartão de crédito consignado é mais benéfico do que o cartão de crédito convencional, pois, além de não haver cobrança de anuidade e não passar por análises rígidas cadastrais (a exemplo quem tem o nome negativado na praça), as taxas de juros são bem menores, atualmente a partir de 3,0% contra 12% dos cartões convencionais.

Aduz que os juros incorridos são integralmente devidos e liquidados com o pagamento da prestação mensal, não havendo qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes.

Requer seja o presente recurso recebido no duplo efeito, bem como seja provido, para a reforma da sentença recorrida, julgando-se improcedente a demanda.

Contrarrazões. (id. 121828530)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1035427-03.2021.8.11.0041 movida por DENIS DA SILVA ROSA, julgou por Resolução de Mérito, a presente Ação pelo Procedimento Comum com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, acolhendo em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,70% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido; após adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. Por fim, custas e despesas processuais pelo requerido e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” (id. 69578968), que contém, em seu Item IV, as características do produto “Cartão BMG Card”, como o valor mínimo consignado, taxa contratual, tributos, entre outros.

Ademais, verifica-se nas faturas mensais anexas pela apelante à Contestação, gastos em comércios locais, como em supermercados, shoppings, farmácias e restaurantes (id.

69578973), o que confirma a ciência e intuito da modalidade de contratação realizada, qual seja, cartão de crédito, quando da contratação que ocorreu em 11.10.2013 (Id. no 69578968 – pág. 01 a 03).

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp 1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora ora apelado não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo apelado, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo ainda falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para considerar válidos os juros remuneratórios contratados bem como desconsiderando a condenação a título de danos materiais, ante a validação das cláusulas da forma em que foram estipuladas. Diante da sucumbência da parte autora, condeno-o ao pagamento das custas, despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022